Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. GRATIFICAÇÃO BÁSICA E ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RE n. 870.947/SE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se verifica o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre o reconhecimento do direito da parte autora/apelada pela Administração Pública e o ajuizamento da presente ação
.2. Em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor do servidor público, e não inscrito em precatório, a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do reconhecimento administrativo, tal como assentado na sentença.
3. Recurso provido em parte.